Tribunal: TJDFT
Processo: 0732720-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732720-75.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ACÁCIO COSTA SILVA FILHO RECORRIDO: MARIA DE LOURDES ALVES COUTINHO REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO ALVES COUTINHO SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. PEDIDO JUDICIAL PARA ALIENAÇÃO. PROPRIETÁRIA INTERDITADA. RENÚNCIA À IMPENHORABILIDADE. INOCORRÊNCIA. REGISTRO DE OUTRA PENHORA. DÍVIDA CONDOMINIAL. MANUTENÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. 1. O pedido de autorização judicial para alienação particular de imóvel de propriedade de pessoa interditada judicialmente não se confunde com renúncia à impenhorabilidade do bem de família. 2. A efetivação de penhora sobre imóvel em processo em que se discute dívida condominial, em que a impenhorabilidade é inoponível por força do artigo 3o, IV, da Lei no 8.009/90, não torna o mesmo imóvel penhorável em outros processos movidos por dívidas não alcançadas pela exceção legal. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 3o, incisos V e VII, da Lei no 8.009/90, sustentando ser cabível a penhora do imóvel da recorrida, em razão da renúncia tácita à impenhorabilidade ocorrida, uma vez que a executada condicionou o pagamento da dívida à venda do bem. Assevera que a unidade imobiliária já possui constrição decorrente de débito condominial. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, do TRT 4a Região e do TRT 2a Região. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a fixação dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 3o, incisos V e VII, da Lei no 8.009/90, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) o pedido de autorização para a venda particular do bem, na ação de conhecimento, não se confunde com a indicação deste à penhora no cumprimento de sentença que a sucedeu. Aludido pedido teve por motivação a interdição da sua proprietária, o que torna imprescindível a autorização judicial para alienação. Ademais, a alienação particular permite a venda do bem pelo valor de mercado, quando a alienação em hasta pública, em razão da penhora, tem regramento que admite a redução do valor. Logo, uma medida não substitui a outra. Diante disso, o pedido de alienação particular de imóvel de propriedade de pessoa interditada judicialmente não se confunde com renúncia à impenhorabilidade do bem de família (ID 33020634 - Pág. 5). O agravante aponta, ainda, que sobre o mesmo bem já recai outra penhora, defendendo, também por este fundamento, a manutenção da restrição no presente processo. Entretanto, conforme averbado no registro da matrícula do imóvel (ID 99957799 dos autos de origem), a penhora que recai sobre o bem tem por credor Condomínio do Bloco E da SQS 411/412, no processo 07287560-50.2017.8.07.0001. Constata-se que a dívida objeto daquele processo se refere à débitos de taxas condominiais, sendo certo que em casos tais a impenhorabilidade do bem de família não é oponível, conforme previsão do artigo 3o, IV, da Lei no 8.009/90 (...) (ID 33020634 - Pág. 5). Atente-se que dizer que a impenhorabilidade não é oponível a determinada demanda específica não é o mesmo que afirmar que o bem de família seria penhorável em todo e qualquer processo. Assim, não tem razão o agravante, devendo ser mantida a decisão que declarou a impenhorabilidade do imóvel indicado, liberando-o da constrição (ID 33020634 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024